Tribunal: TJES
Processo: 5008073-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008073-15.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA /
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5008073-15.2022.8.08.0030

APTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO:
MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS

PARTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MARCELO ASSIS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO..

1.
REMESSA NECESSÁRIA.

Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos
que oferecem risco a sua família e a sociedade.

1.
2.
N
as ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não
há
como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação
do valor da causa
por mera estimativa.

1.
3.
Considerando a
responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios)
de
propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo
nas ações de internação compulsória
, motivo pelo qual,

é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra
qua
lquer
um deles,
isolada ou conjuntamente.

1.
4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

1.
5.
Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº
3296365
), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019.

1.
6.

Re
messa improcedente.

2. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES.
O reconhecimento do pedido pelo Município na internação compulsória efetuada por determinação do Poder Judiciário, nos termos o
art.6º, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.216/2001,
não o isenta do pagamento de honorários advocatícios, mas sim na sua redução. Inteligência do caput e §4º do art.90 do Código de Processo Civil.

2.1. Recurso parcialmente provido
para
reduzir pela metade
o
s honorários advocatícios
arbitrados na sentença
em desfavor do Município de Linhares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, e por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA /
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5008073-15.2022.8.08.0030

APTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO:
MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS

PARTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MARCELO ASSIS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
remessa necessária
com
apelação voluntária
interposta pelo
Município de Linhares,
e
is que inconformado com os termos da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a Apelante e o Estado do Espirito Santo, solidariamente, promovam a internação compulsória e o tratamento médico prescrito a
MARCELO ASSIS,
com custeio de todas as despesas a ele inerentes.

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada
com o intuito de
submeter a internação compulsória o Requerido
MARCELO ASSIS

às expensas do
Estado do Espírito Santo
e do Município de Linhares
.

Para tanto, afirmou a Autora que a pessoa física Requerida
é usuário compulsivo de drogas,
bebidas alcoólicas
,
apresenta
alta agressividade, o que coloca em risco a sua integridade física, bem como a da sua própria família.

D
evido ao grau de dependência química, o requerido tem apresentado quadro de delírios, alucinações, pensamento suicida, além da manifesta recusa em alimentar-se ou submeter-se a qualquer tipo de tratamento.

A tutela de urgência foi deferida na decisão de Id nº 5607195.

O Estado do Espírito Santo peticionou informando que não resistiria a pretensão inicial (Id 5607202).

O Município de Linhares reconheceu o pedido inicial (Id nº 5607221).

Ao
Requerido Marcelo de Assis
foi nomeado Curador Especial, que apresentou Contestação por negativa geral (Id nº
5607225
).

Após otimizada instrução, foi proferida a sentença
(id nº
5607229
)
, na qual o magistrado
confirmou a tutela de urgência, determinando a internação compulsória d
a pessoa física Requerida
às expensas do
s
ente
s
estata
is
.
.

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil
.
passo a revisão da sentença,
que,
adianto,
deve ser
confirma
da
.

Em primeiro, porque
não pode o acesso ao Judiciário ser condicionado ao requerimento administrativo,
porquanto
dificultaria o amplo acesso à justiça, principalmente em casos que demandam resposta rápida em razão da urgência,
como são os casos de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO. [...].
3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL - QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL (LEI Nº 10.216⁄01) - PEDIDO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO – RESPEITO À ISONOMIA E À FILA – MITIGAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL X CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA - LEI nº 10.216⁄01 – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

A seguir, com relação ao valor atribuído a causa, nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a sua fixação por mera estimativa.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CAUSA VALORADA, ORIGINALMENTE, EM PATAMAR SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUIZ COM BASE NO VALOR DAS DIÁRIAS INDICADAS EM EDITAL DE CREDENCIAMENTO VEICULADO PELO ESTADO. RETIFICAÇÃO DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO, DE ANTEMÃO, DO VALOR DO TRATAMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO ADMITIDO. TETO DO JUIZADO FAZENDÁRIO ULTRAPASSADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE LINHARES RECONHECIDA. I
- A despeito do cálculo elaborado pelo magistrado suscitado, mostra-se descabida a definição, de antemão, dos custos com a referida internação, uma vez que não se sabe ao certo quais serão as necessidades da paciente, o tempo de duração do tratamento e o valor dos medicamentos a serem utilizados. II- Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Precedente do STJ
. [...].
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200031142, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

Quanto a integração do Município de Linhares a lide, é

responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados,
motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença recorrida
,
poderia a Autora
deduzir a pretensão
que objetiva a internação compulsória
em face de
qua
lquer um deles
, isolada ou conjuntamente.

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto
:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050,
Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

No mérito,
h
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (
I
d
s
nº
5607193 e 5607228
), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção
do
decisum
fustigado
.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química.
4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida
. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.
[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

Destarte, considerando o coligido probatório dos autos, não há censura a fazer quanto a determinação de internação compulsória.

Quanto aos honorários devidos pelo Município de Linhares, entendo que não é caso de afastar a condenação.

Isso porque a internação se deu por provocação e determinação do Poder Judiciário, nos termos do art.6º, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.216/2001, motivo pelo qual o reconhecimento do pedido

apenas possui o condão de reduzir pela metade os honorários devidos pelo Município, a teor do art.90, caput e seu §4º, do CPC/2015, confira-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...].

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO PELA METADE. SÚMULA 83/STJ.
[...].
2.
No caso, o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de modo a incidir a regra constante no art. 90, § 4º, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.877.102/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS LIMINARMENTE REJEITADOS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO EMBARGADO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGADO. ACOLHIMENTO PARA CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCONFORMISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA APÓS OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
[...].
6.
'Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu' (CPC, art. 90, caput).
7. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.850.632/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Confira-se, também, precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO – Ação de procedimento comum ajuizada pleiteando internação compulsória – Sentença de procedência – Recurso interposto pelo ente municipal apenas em relação aos honorários advocatícios – Arbitramento que ocorreu em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, CPC/15 e por apreciação equitativa (§ 8º) –
Reconhecimento do pedido pela municipalidade que não deixa de ensejar o pagamento de honorários (art. 90, caput, CPC/15)– Inaplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ ao caso – Majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho desempenhado na esfera recursal (art. 85, § 11, CPC/15)–
Precedentes desta Corte – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.(TJ-SP - AC: 10010301920208260498 SP 1001030-19.2020.8.26.0498, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação compulsória em clínica apropriada – Sentença de procedência - Insurgência apenas contra a condenação em verba honorária – Pedido de afastamento - Inadmissibilidade – Princípio da sucumbência – Art. 85 do CPC –
Ante o reconhecimento do pedido pelo réu, de rigor a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC - Redução pela metade
- Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 10002751820178260201 SP 1000275-18.2017.8.26.0201, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 30/07/2018, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/07/2018)

Assim, embora capitulado o dispositivo da sentença no inciso I do art.487 do Código de Processo Civil, houve reconhecimento do pedido pelo Município de Linhares, motivo pelo qual não há óbice em aplicar o redutor do art.90, §4º do referido Codex.

Por todo o exposto,
julgo improcedente
a remessa necessária e dou parcial provimento ao recurso do Município de Linhares, apenas para reduzir pela metade os honorários advocatícios
arbitrados
em seu desfavor
na sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).